Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001415-52.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: DAVI ARRUDA DA FREIRIA, representado por sua mãe LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA
Número do Protocolo: 1001415-52.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa no 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2o, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998” (Proc. no 1034982-82.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DAVI ARRUDA DA FREIRIA, representado por sua mãe LIDIANE CRISTINE DE ARRUDA E SILVA, acolheu embargos declaratórios opostos pelo autor/agravado para sanar contradição quanto às afirmações de que “a coparticipação foi devidamente contratada, de forma clara e objetiva” e que “não se mostra abusivo nem constitui financiamento integral um percentual de apenas 30% do montante dos procedimentos”, por verificar que, na realidade, “o contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula VIII, a partir do item XVI, que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por internação por transtornos psiquiátricos ou internações psiquiátricas, não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso”.
Sanado o vício decisório constatado, a decisão agravada pontuou que “o tratamento vem sendo realizado desde dezembro/2020 com custeio total pelo plano de saúde e (...) a partir de junho e julho do ano em curso, a autora foi surpreendida com a cobrança da referida coparticipação no valor de R$ 8.776,00”; concluiu que “tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor e, além do mais, a ausência de pagamento certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso da paciente ao tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora”, e, assim, deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que “suspenda a cobrança da coparticipação sobre o contrato da autora, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que seja adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação, bem como que se abstenha de suspender o plano de saúde até o julgamento do mérito da ação”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias (cf. Ids. no 67441128 e 70235276 dos autos de origem).
A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “legalidade da cobrança da coparticipação (face à) existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais”, e explica que “os valores cobrados a título de coparticipação referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2021 se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora”, que a compeliu a autorizar/custear tratamento multidisciplinar com sessões de terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, fonoaudiologia e psicologia infantil pelo método ABA, musicoterapia, equoterapia e psicomotricidade (cf. Id. no 116727982 - pág. 12/13 e 18).
Argumenta que, “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado” (cf. Id. no 116727982 - pág. 18/20).
Enfatiza, por fim, que “a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial”, e que “o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. no 116727982 - pág. 21/22.
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “permitindo a cobrança de coparticipação”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 116727982 - pág. 39).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada acolheu embargos declaratórios para sanar contradição quanto à previsão contratual de cobrança de coparticipação apenas no tocante à internação por transtornos psiquiátricos e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Quanto ao vício apontado, nenhuma dúvida resta sobre sua ocorrência, uma vez que, conforme bem salientado pela embargante, o contrato celebrado entre as partes prevê em sua cláusula VIII, a partir do item XVI, que os usuários pagarão, a título de coparticipação, 30% por internação por transtornos psiquiátricos ou internações psiquiátricas (Id 67306853 – p. 20), não se vendo, ali, a obrigação do custeio de parte de tratamento especializado e contínuo como no presente caso.
No caso em apreço, o tratamento vem sendo realizado desde dezembro/2020 com custeio total pelo plano de saúde e que a partir de junho e julho do ano em curso, a autora foi surpreendida com a cobrança da referida coparticipação no valor de R$ 8.776,00.
Tal ausência de clareza exige interpretação da coparticipação em favor do consumidor e, além do mais, a ausência de pagamento certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso da paciente ao tratamento já determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.
Também não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que nada obsta seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação.
Em face do exposto, dou provimento aos embargos e retifico a decisão embargada para o fim de conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, parcialmente, determinando ré que a ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre o contrato da autora, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais, de modo que seja adimplido somente o valor habitual da mensalidade sem a coparticipação, bem como que se abstenha de suspender o plano de saúde até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30(trinta) dias” (grifei).
Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser obstada porque “o tratamento vem sendo realizado desde dezembro/2020 com custeio total pelo plano de saúde”, mas, posteriormente, “a autora foi surpreendida com a cobrança da referida coparticipação no valor de R$ 8.776,00”, e por entender que “a ausência de pagamento certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos”.
Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso caracteriza “financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”, o que é vedado pela Resolução Normativa no 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente.
Ocorre que, como bem assinalado pelo MM. Juiz, diferentemente dos vários casos que aportam a esta Corte e ao contrário do que afirma a Cooperativa/recorrente, o contrato celebrado pelas partes não prevê cobrança de coparticipação no percentual de “30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais”. Pelo contrário, prevê, a título de coparticipação, cobrança de “R$ 15,00 por consulta”, “R$ 3,50 por exame” de rotina, “R$ 20,00 por procedimento” em atendimento ambulatorial, “R$ 5,00 por secção” (sic) em fisioterapia e “30% por internação” em razão de transtornos psiquiátricos. É o que se vê do quadro integrante do item 19.2 do contrato juntado aos autos pela própria agravante (cf. Id. no 116727987 - pág. 35) e inclusive reproduzido no corpo das razões recursais (cf. Id. no 116727982 - pág. 13).
A fatura enviada pela Cooperativa/agravante no mês de setembro/2021 indica cobrança de R$ 4,3 mil a título de coparticipação no mês de junho/2021 e R$ 4.476,00 (R$ 4,3 mil + R$ 176,00), no mês de julho/2021 (cf. Id. no 67306855 - pág. 6 dos autos de origem).
Como não há explicação detalhada, pela Cooperativa, sobre a forma de cálculo da cobrança, até porque ela afirma lacônica e equivocadamente que a coparticipação foi pactuada em “30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais”, somente se pode concluir, em análise conjunta com as Notas Fiscais anexadas ao presente instrumento recursal, alusivas a 172 horas de terapias multidisciplinares no mês de junho/2021, 172 horas de terapias multidisciplinares no mês de julho/2021, e mais oito sessões de terapia ocupacional no mês de julho/2021 (cf. Id. no 116727994 a 116727997), que a operadora vem cobrando coparticipação no valor de R$ 25,00 por hora de terapia multidisciplinar, independentemente se forem de psicologia, fonoaudiologia, equoterapia, musicoterapia ou psicomotricidade, e R$ 22,00 por sessão de terapia ocupacional.
Não se pode precisar, e.g., se a cobrança de R$ 25,00 por hora de terapia multidisciplinar seria uma soma de “R$ 20,00 por procedimento” em atendimento ambulatorial, e R$ 5,00 “por secção” (sic) de fisioterapia.
Pode-se concluir, porém, que, de fato, a cobrança não se coaduna com o previsto em contrato, não é corretamente explicada pelos documentos exibidos pela Cooperativa/agravante e não condiz com o “Extrato de Utilização” juntado ao instrumento recursal, pois ali se vê indicação de cobrança de coparticipação no valor de R$ 20,00 por “sessão individual ambulatorial de fonoau”, “sessão de psicoterapia individual por ps”, “sessão terapia especial – fonoaudiologia”, etc (cf. Id. no 116727991).
Aliás, referido documento mostra outra incongruência, a saber, a cobrança de coparticipação no valor de R$ 20,00 em procedimentos que, segundo o próprio documento, geram gastos de R$ 38,38, o que é totalmente discrepante do discurso da própria Cooperativa/agravante, que, nas razões recursais, alonga-se quanto à “legalidade da cobrança de coparticipação de até 50% por procedimento” e arremata dizendo que “o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto a legalidade da cobrança de coparticipação por procedimento em até 50% (cinquenta por cento)” – sic – cf. Id. no 116727982 - pág. 34/37.
Assim, o MM. Juiz de Primeiro Grau parece ter razão ao afirmar o possível caráter abusivo da cobrança da coparticipação no caso e, consequentemente, a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator